Tribunal: TJMT
Processo: 1004520-95.2024.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004520-95.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDER GONCALVES DA SILVA - CPF: 022.138.801-07 (APELANTE), DIEGO LEAL NASCIMENTO - CPF: 054.382.107-21 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por servidor militar estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas, fundado na alegação de superendividamento, com base nos arts. 54-A e seguintes do CDC, acrescidos pela L. no 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante se encontra em situação de superendividamento que comprometa o mínimo existencial, de modo a justificar a limitação dos descontos em folha de pagamento.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 14.181/2021 assegura proteção ao consumidor superendividado, condicionada à demonstração de que o pagamento das dívidas compromete o mínimo existencial, fixado pelo Decreto no 11.150/2022 em R$ 600,00 mensais.
4. No caso, a renda líquida do apelante, após descontos, alcança R$ 2.932,08, montante superior ao parâmetro normativo do mínimo existencial.
5. A ausência de comprovação de que os descontos inviabilizam a subsistência familiar afasta a caracterização da situação de superendividamento nos moldes legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não se configura superendividamento quando a renda líquida do consumidor, ainda que parcialmente comprometida por empréstimos consignados, permanece acima do mínimo existencial fixado por norma regulamentadora. 2. A constatação do superendividamento exige demonstração de que os compromissos financeiros assumidos comprometem, de forma substancial, a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6o, inc. XII, e 54-A, § 1o; Decreto no 11.150/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível no 1007432-44.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 23.07.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1042345-18.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDER GONÇALVES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas – Lei do Superendividamento identificado pela numeração única: 1004520-95.2024.8.11.0055, movida em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 276636970).

Inconformada, a parte apelante argumenta que seu custo mensal total supera o valor de sua renda, havendo um déficit financeiro equivalente a R$ 1.405,21 (um mil quatrocentos e cinco reais e vinte e um centavos).

Além disso, afirma que as despesas básicas estão em torno de R$ 2.449,07 (dois mil quatrocentos e quarente e nove reais e sete centavos).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id: 276636975).

As instituições financeiras apeladas, ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO DO BRASIL S.A. apresentam contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 276636979 e 276636981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDER GONÇALVES DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas – lei do superendividamento movida em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

Sustenta o apelante que se encontra em estado de superendividamento, postulando a limitação dos descontos de empréstimos consignados incidentes sobre sua remuneração mensal ao percentual de 35% de seus rendimentos líquidos, com base no art. 6o, inciso XII, e nos arts. 54-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, acrescidos pela Lei n.o 14.181/2021.

Conquanto o apelante alegue comprometimento superior a 122% (cento e doze por cento) de sua renda líquida, a documentação acostada aos autos demonstra
cenário DIVERSO daquele retratado na exordial
.

Segundo a inicial, o comprometimento das receitas do apelante alcançaria
122% (cento e vinte e dois por cento) da renda líquida mensal
, o que inviabilizaria a quitação de suas obrigações básicas e comprometeria sua subsistência.

Todavia, os documentos constantes nos autos demonstram cenário diverso. Conforme o extrato de consignações (Id: 276636395), o montante efetivamente descontado mensalmente em folha corresponde a R$ 3.526,28 (três mil e quinhentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos).

Já o
contracheque
indica que o apelante aufere
remuneração bruta de R$ 7.951,13 (sete mil novecentos e cinquenta e um reais e treze centavos)
, resultando em
rendimento líquido de R$ 2.932,08
(dois mil novecentos e trinta e dois reais e oito centavos) após os descontos, inclusive de natureza tributária.

O apelante é
servidor público militar estadual
, o que afasta a aplicação da Lei no 10.820/2003 — que disciplina consignações para empregados regidos pela CLT e servidores federais.

Assim,
não se trata, aqui, de examinar a legalidade formal dos descontos
, mas sim de averiguar
a existência (ou não) da condição de superendividamento
, nos termos da
Lei no 14.181/2021
, que modificou o Código de Defesa do Consumidor.

Conforme dispõe o
art. 54-A, §1o, do CDC
, considera-se superendividado o consumidor que, de boa-fé,
não consegue pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
.

Esse conceito foi
regulamentado pelo Decreto Federal no 11.150/2022
, que fixou, em seu art. 3o, o seguinte:

“Art. 3o - No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).”

No caso concreto, o
valor líquido remanescente na folha de pagamento do apelante é de R$ 2.932,08 (dois mil e novecentos e trinta e dois reais)
, o que representa
valor mais de quatro vezes superior ao mínimo existencial legalmente estabelecido
.

Portanto,
não há comprovação nos autos de que o apelante esteja impossibilitado de arcar com suas despesas básicas
, tampouco que seus rendimentos estejam comprometidos a ponto de comprometer a dignidade da pessoa humana ou a subsistência própria e familiar.

Aliás, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITE LEGAL PARA EMPRÉSTIMO E PARA CARTÕES DE CRÉDITO RESPEITADOS – MANUTENÇÃO DOS AJUSTES NA FORMA PACTUADA – CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS DE CONSIGNADOS REALIZADOS COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LEI N. 10. 820/2003 Art. 6o, § 5-A – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO .
Quando o valor das parcelas descontadas nos subsídios do devedor está dentro dos limites estabelecidos na Lei 10.820/2003 Art. 6o, § 5-A, não há que se falar em limitação
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10068907720228110003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021)– AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROCESSAMENTO DA REPACTUAÇÃO – CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS DE CONSIGNADOS REALIZADOS COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – RENDIMENTOS LÍQUIDOS COM VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL (ART . 3o DO DECRETO N. 11.150/2022)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n . 14.181/21 (Lei do Superendividamento)é procedimento especial com requisitos específicos e, para que seja admitida, cabe a autora demonstrar que está configurada a situação de superendividamento. Quando os valores das parcelas descontadas no subsídio do devedor estão dentro dos limites estabelecidos no Decreto Estadual n. 691/2016, e deduzidos os descontos, os rendimentos líquidos do devedor, permanecem além do mínimo existencial previsto no art . 3o do Decreto n. 11.150/22, não há que se falar em superendividamento
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074324420238110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2024) (destaquei)

“APELANTE: SIRLENO GOMES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO PAN S.A; BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S .A., BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO MASTER S.A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A . EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS . SUPREENVIDAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DESNECESSIDADE. MÍNIMO EXISTENCIALPRESERVADO . DESCONTOS DENTRO DO LIMITE PERMITIDO.JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por SIRLENO GOMES DE OLIVEIRA, contra sentença que julgou improcedente a Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face dos Apelados Banco Pan S.A.; Banco Itaú Consignado S.A ., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Industrial Do Brasil S/A, Banco Do Brasil Sa, Banco Master S.A, Capital Consig Sociedade De Crédito Direto S .A. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante preenche os requisitos previstos na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) para a instauração do processo de repactuação de dívidas, com a preservação do mínimo existencial . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A produção de prova pericial foi considerada desnecessária, pois os cálculos e verificações necessárias podem ser realizados por meio de simples cálculos aritméticos com base nos documentos apresentados. 4 . A Lei no 14.181/2021 assegura a proteção ao consumidor superendividado, garantindo a preservação do mínimo existencial.
A apelante não preencheu os requisitos para a instauração do processo por superendividamento, uma vez que sua renda líquida, após os descontos compulsórios e os decorrentes de operações de crédito, é superior ao mínimo existencial de R$ 600,00, conforme estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022 . Os descontos consignados relativos a empréstimos e cartões de crédito estão dentro dos limites permitidos pela legislação aplicável
. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A produção de prova pericial pode ser indeferida quando as provas documentais e cálculos aritméticos são suficientes para a formação do convencimento do juiz .” 2.
O conceito de mínimo existencial é definido por critério objetivo, estabelecido por decreto regulamentador, sendo inaplicável a interpretação subjetiva
. 3.
A instauração da segunda etapa do procedimento de repactuação de dívidas depende da demonstração de superendividamento que comprometa o mínimo existencial do devedor . Dispositivo relevante citado: Lei no 14.181/2021, art. 54-A; Decreto no 11.150/2022, art . 3o
. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1000422-12.2024 .8.11.0041, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024 .” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10423451820248110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025) (destaquei)

Assim,
a mera alegação de excesso de dívidas ou redução da renda disponível, desacompanhada de prova da violação do mínimo existencial
, não autoriza a adoção do procedimento especial previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a majoração da
verba sucumbencial
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025